Tribunal: TJDFT
Processo: 0712339-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712339-46.2021.8.07.0000 RECORRENTES: TEREZINHA SOARES LUSTOSA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 3. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. Precedentes desta Turma. Overruling. 4. Recurso conhecido e não provido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 322, § 1o, do CPC, ao argumento de que a coisa julgada e a preclusão estariam sujeitas à cláusula rebus sic standibus, razão pela qual não poderiam subsistir com a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Articulam que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado; c) artigo 505, inciso I, do CPC, asseverando que os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, revelando-se hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepcionaria a preclusão pro judicato; e d) artigo 927, inciso III, do CPC, porque o órgão julgador teria deixado de observar a eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 102, § 2o, porquanto entendem que deveria ter sido verificado o efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5.348, ao presente caso, as quais reconhecem a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), devendo ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária; b) artigo 5o, caput, e inciso LIV, por ofensa aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, não havendo que se falar em preclusão/coisa julgada, nem em interesse dos recorrentes em prejudicar ou atrasar o andamento processual; e c) artigo 37, caput, ressaltando que não se deve exigir o ajuizamento de uma ação complementar, quando a questão poderia ser resolvida por meio de incidente na própria execução/cumprimento de sentença, sem necessidade de abertura de uma nova demanda. No ID 29887948, os recorrentes pugnam que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 102, § 2o, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 29887948). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027